Tribunal: TJMT
Processo: 1002819-45.2020.8.11.0086
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002819-45.2020.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GENI PEREIRA DE CASTRO - CPF: 972.794.551-15 (APELADO), BRUNA TRICHES DE OLIVEIRA - CPF: 029.008.371-03 (ADVOGADO), INES PEREIRA DA CRUZ - CPF: 844.970.251-87 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (APELANTE), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO), FLAVIANO LOPES FERREIRA - CPF: 541.797.506-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ÔNUS SUCUMBENCIAL – DISTRIBUIÇÃO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA MANTIDA – ART. 86 DO CPC –
RECURSO DESPROVIDO.

Segundo entendimento do STJ,
"a distribuição dos ônus sucumbenciais está relacionada com a quantidade de pedidos requeridos na demanda e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito. O acolhimento de apenas um dos pedidos dentre dois realizados implica sucumbência recíproca”.
(REsp 1646192/PE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por
Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda
, em face da sentença proferida nos autos da ação declaratória de nulidade contratual com repetição de valores e dano moral
proposta por
Geni Pereira de Castro
, em
que o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos, para rescindir o contrato

n. 417160 firmado entre as partes, e condenar a empresa ré/apelante à restituição à parte autora, em até 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo de consórcio, o valor por ela pago, devidamente atualizado, a partir da data do desembolso.

Ante a sucumbência recíproca, o valor devido das custas e honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), sendo R$ 1.000,00 para a parte autora e R$ 1.000,00 para a parte requerida.

Para tal desiderato, a apelante critica a aplicação da sucumbência reciproca, dizendo que, como a autora se sagrou vencedora em proporção mínima do pedido, deve arcar com a integralidade do ônus sucumbencial.

Ao final, pede a reforma da sentença para que o ônus da sucumbência seja integralmente atribuído a parte autora.

Embora devidamente intimada, a apelada não ofertou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Insurge-se
a apelante

em relação à distribuição da sucumbência, alegando que a autora decaiu em maior proporção ao pedido, razão pela qual deve suportar integralmente o ônus sucumbencial.

Pois bem
. O recurso não merece provimento
.

Isso porque, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está pacificada no sentido de adotar,
“
como critério norteador para a distribuição das verbas de sucumbência, o número de pedidos formulados e atendidos"
(EDcl no REsp 953.460/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI) (STJ - AgInt no AREsp: 1872628 SP 2021/0105775-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2021) Destaquei

Infere-se dos autos que a autora ingressou com ação declaratória cumulada com indenizatória,
em face da apelante
Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda,
formulando 03 (três) pedidos, quais sejam, a rescisão do contrato, aduzindo ter sido vítima de fraude por parte da apelante/requerida (I); a restituição dos valores pagos (II) e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais (III).

O juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão, inadmitindo tão somente a condenação da apelante/requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Eis o trecho da sentença, no ponto de interesse:

“[...] Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a ação proposta por Geni Pereira de Castro em desfavor de Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, para fins de:

DECLARAR rescindido o contrato n. 417160 firmado entre as partes;

CONDENAR a Requerida a devolver a parte Autora, em até trinta dias após o encerramento do grupo de consórcio, o valor por ela pago, devidamente atualizado, a partir da data do desembolso;

CONFIRMO a decisão de id. n. 40760824, que antecipou os efeitos da tutela de urgência.

Ante a sucumbência recíproca, CONDENO cada parte a arcar com 50% das custas processuais.

Considerando a iliquidez dos valores, que somente serão devolvidos após vários meses e com os descontos devidos, bem como a declaração da existência e rescisão contratual, arbitro os honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais), sendo R$ 1.000,00 para a parte Autora e R$ 1.000,00 para a parte Requerida, ante a baixa complexidade da causa e sucumbência recíproca, vedada a compensação e observada a gratuidade da justiça deferida à Autora”.
(Id. 207255590).

Sendo assim,
tem-se que dos três pedidos deduzidos pela autora, dois foram julgados procedentes. Nesse quadro, não resta dúvida que o magistrado agiu acertadamente, visto que
“[
...] 2. "A distribuição dos ônus sucumbenciais está relacionada com a quantidade de pedidos requeridos na demanda e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito.
O acolhimento de apenas um dos pedidos dentre dois realizados implica sucumbência recíproca
" [...]4. Agravo interno a que se nega provimento”.
(AgInt no AREsp n. 1.983.586/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 24/6/2022) Destaquei

Anote-se, por importante, que a análise da sucumbência recíproca não leva em conta apenas o número de pedidos que foram ou não acolhidos, mas sim a proporcionalidade do decaimento, ou seja, no quanto autor e réu foram vencidos e vencedores.

Sobre o assunto, eis julgado deste Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇAO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DAS DESPESAS – CAPUT DO ART. 86 DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas (caput do art. 86 do CPC)”.
(TJ-MT 10026742320198110086 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 18/05/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/05/2022) Destaquei

Em complemento
, cumpre transcrever a lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“
O processo não pode causar dano àquele que tinha razão para o instaurar, nessa matéria, o princípio da razoabilidade reza que tanto é vencido em parte quem não ganhou parte do que pediu, quanto é vencedor em parte quem não foi condenado no todo pedido
.

(...)

Há sucumbência recíproca quando uma das partes não obteve tudo o que o processo poderia ter-lhe proporcionado. Se o autor pediu 100 e obteve 80, sucumbiu em 20, ao mesmo tempo em que o réu sucumbiu em 80.”
(Comentários ao Código de Processo Civil, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 430 e 456).

Portanto, configurada a sucumbência recíproca, em face da procedência parcial do pedido, de rigor a aplicação da regra constante do artigo 86 do Código de Processo Civil, que determina a distribuição proporcional, entre elas, das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Com tais considerações,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada.

Em observância ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro em R$500,00 o valor dos honorários advocatícios, observado em relação à autora o disposto no art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024